Tribunal: TJDFT
Processo: 0759219-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO IRREGULARMENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE EXECUTOU MANOBRA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré a pagar ao autor o valor de R$400,00 (quatrocentos reais), mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) culpa concorrente dos condutores dos veículos envolvidos no acidente de trânsito; e (ii) extensão dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil (arts. 186 e 927).
4. O acidente de trânsito ocorreu em 25/02/2025, em frente à agência dos Correios da Asa Norte, envolvendo o veículo VW/T-CROSS, de propriedade do autor, e o veículo HYUNDAI/HB20, de propriedade da ré.
5. Segundo as provas produzidas, a ré executou manobra de marcha à ré em seu veículo e colidiu com o veículo do autor, estacionado irregularmente (ID 81402894 - Pág. 1/2). As fotografias e as avarias produzidas - lateral traseira esquerda do veículo do autor e lateral traseira direita do veículo da ré - confirmam a dinâmica do acidente indicada na inicial (ID 81403110 e 81403109).
6. Conclui-se, em face do contexto probatório, que a ré agiu com imprudência e infringiu o art. 28, do CTB, porquanto não observou o dever de atenção às condições da via de trânsito e executou manobra indevida, dando causa à colisão dos veículos.
7. A conduta da ré foi a causa determinante do acidente de trânsito, porquanto o fato de o veículo do autor estar irregularmente estacionado constituiu circunstância autônoma, insuficiente para caracterizar culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.
8. Comprovadas a responsabilidade da ré pelo acidente de trânsito e a extensão do dano (ID 81402881 - Pág. 20), o autor tem direito ao reembolso do valor da franquia do seguro de seu veículo, correspondente a R$2.226,00 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais), dano material direto e imediato, decorrente do ato ilícito. Aplicação dos artigos 186 e 944 do Código Civil.
9. Outrossim, deve ser assegurado ao proprietário do veículo danificado o direito de eleger oficina mecânica de sua confiança, incumbindo à parte adversa demonstrar a ausência de nexo causal entre os reparos e a colisão ou a incompatibilidade do valor cobrado com o média de mercado, o que não se verifica na hipótese. No mesmo sentido: Acórdão 1824270, 0701041-50.2023.8.07.0012, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do autor provido. Sentença reformada para, reconhecendo a culpa exclusiva, condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$2.226,00 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do prejuízo e juros pela Taxa SELIC, descontada a correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir do evento danoso.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. Súmula julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944 e 945. ; CTB, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1824270, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 04/03/2024.